Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732856-06.2020.8.07.0001 APELANTE: VANDER JOSE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Depreende-se das razões recursais que o apelante-autor defende o prosseguimento do cumprimento de sentença, por entender equivocado o entendimento do MM. Juiz acerca da satisfação da obrigação relativa ao Contrato no 889421665. A propósito, o pedido recursal possui o seguinte teor (id. 56966378, págs. 30/1): “Ex positis, requer-se: [...] b) O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a r. sentença que reconheceu, erroneamente, que a obrigação foi satisfeita, uma vez que é evidente a inércia do apelado que não esclareceu as divergências, acerca do valor e quantidade de parcelas, entre o contrato de n.o 889421665, do Banco do Brasil e o contrato originário no 7113884915, do Banco Pan S. A.; que não esclareceu a correlação entre os referidos contratos; que não apresentou qualquer comprovante de portabilidade da dívida; bem como não houve a apresentação do contrato, com as assinaturas do apelante, referente à operação 889421665 e nem mesmo os extratos dos descontos realizados no contracheque e conta bancária do apelante referente à mencionada operação, do período da contratação até a data da apresentação; c) Com o provimento do recurso, requer-se, ainda o prosseguimento do processo originário para que o apelado cumpra sua obrigação e esclareça, de forma clara, objetiva e detalhada, as divergências, acerca do valor e quantidade de parcelas, entre o contrato de n.o 889421665, do Banco do Brasil e o contrato originário no 7113884915, do Banco Pan S. A., sob pena de aplicação, bem como majoração de multa, bem como que o juízo a quo se manifeste sobre a regularidade ou irregularidade do referido contrato, assim como ocorreu no contrato de n.o 8763136378; [...].” No entanto, o MM. Juiz foi expresso ao fundamentar que a obrigação não foi satisfeita pelo Banco-apelado e que as consequências jurídicas deveriam ser analisadas em ação própria, visto que a pretensão deduzida na presente demanda consiste tão somente na exibição de documentos (id. 56966376), in verbis: “Como se vê dos trechos da exordial e do título acima transcritos, pretendeu o autor apenas a exibição de documentos, no sentido de o prévio conhecimento dos fatos pudesse justificar ou evitar o ajuizamento de ação, o que atrai a aplicação do art. 381, III, do CPC à espécie, conforme o que a doutrina tem chamado de ação probatória autônoma. Como o interesse jurídico do autor acolhido pela sentença está adstrito à exibição de documentos, reputo tratar-se de interesse análogo à instrução probatória autônoma (art. 381, III, do CPC), haja vista que eventual irregularidade ou ilícito contratual havido pelo Banco do Brasil SA ou pelo Banco Pan SA deverá ser sanado em eventual futura ação própria, máxime a sentença não analisar a regularidade de qualquer das contratações enumeradas e o pedido limitar-se objetivamente a exibição de documento. Nesse cenário, é de se ter em mente que a principal sanção jurídica pela não exibição de documentos é considerar verdadeiros os fatos postulados pelo autor (art. 400 do CPC). Tal sanção, contudo, não pode ser deferida no bojo desse processo, devendo o autor pugnar pela aplicação da referida norma em eventual futuro processo em que haja o efetivo debate sobre a regularidade ou irregularidade do referido contrato. [...]. Assim, da leitura do art. 381, III, c/c art. 382, §2o, e art. 400, todos do CPC, é de se concluir que pelo absoluto esgotamento do presente módulo processual satisfativo, pois as consequências jurídicas atinentes aos documentos exibidos deverão ser enfrentadas apenas pelo Juízo da ação principal. Deverá o autor, portanto, deduzir a ação principal, indicando as regularidades ou irregularidades que pretende sanar nos contratos bancários por si apontados, oportunidade em que o Juízo da respectiva ação deverá manifestar-se sobre as consequências jurídicas da não exibição dos documentos pretendidos, inclusive no que toca a eventual sanção de admitir como verdadeiros os fatos que o autor pretende comprovar com os documentos ilegitimamente não exibidos.” O apelante-autor, por sua vez, não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença quanto à aplicação dos arts. 381, inc. III, 382, § 2o, e 400 do CPC e à conclusão “[...] pelo absoluto esgotamento do presente módulo processual satisfativo”. Ressalte-se, inclusive, que a ausência de impugnação específica à conclusão de que se trata de “ação probatória autônoma” faz incidir o disposto no art. 382, § 4o, do CPC: “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso [...]”. Assim, intime-se o apelante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 24 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora